Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-79.2025.8.11.0010
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000221-79.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIDINEIA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 987.904.471-15 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS CARDOSO - CPF: 052.449.129-17 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA - CPF: 072.742.799-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), VOYAGER COMERCIO LTDA - CNPJ: 57.630.117/0001-76 (RECORRIDO), FUNDO DE ACOES EAS LTDA - CNPJ: 57.627.338/0001-95 (RECORRIDO), ADT NEGOCIACAO DE TITULOS LTDA - CNPJ: 57.614.558/0001-84 (RECORRIDO), BB SERVICES FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 57.521.202/0001-04 (RECORRIDO), BBI ACOES E INVESTIMENTO FUTURO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 57.480.604/0001-08 (RECORRIDO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000221-79.2025.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n°
1000221-79.2025.8.11.0010

Recorrente:
Cleidineia Pereira da Cruz

Recorridos:
Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Pagamentos S.A., Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., Neon Pagamentos S.A., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,

Voyager Comercio Ltda, Fundo de Ações Eas Ltda, Adt Negociação de Títulos Ltda, Bb Services Financeiros Ltda, Banco do Brasil S.A.

e Bbi Ações e Investimento Futuro Financeira Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO GOLPE VIA PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS REQUERIDOS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida das partes requeridas compromete a validade da sentença; (ii) estabelecer se é possível o julgamento do mérito diante da inexistência de formação regular da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida constitui pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual.

4.

A ausência de citação de corréus indicados como beneficiários diretos das transferências impede a formação regular do contraditório e da ampla defesa.

5.

A nulidade decorrente da ausência de citação válida possui natureza absoluta e pode ser reconhecida de ofício.

6.

A prolação de sentença sem a regular citação das partes compromete a validade do processo.

7.

A autora indicou novos endereços para citação das empresas, sem que houvesse apreciação pelo juízo de origem.

8.

Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise do mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação válida da parte requerida é pressuposto indispensável para a formação da relação processual.

2.

A ausência de citação de corréu indicado no polo passivo configura nulidade absoluta do processo.

3.

A nulidade por ausência de citação pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4.

Reconhecida a nulidade processual, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 239 e 485, inciso IV; Lei número 9.099 de 1995.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, RI n. 1011956-33.2025.8.11.0003; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, RI n. 1001628-58.2023.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000221-79.2025.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n°
1000221-79.2025.8.11.0010

Recorrente:
Cleidineia Pereira da Cruz

Recorridos:
Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Pagamentos S.A., Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., Neon Pagamentos S.A., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,

Voyager Comercio Ltda, Fundo de Ações Eas Ltda, Adt Negociação de Títulos Ltda, Bb Services Financeiros Ltda, Banco do Brasil S.A. e Bbi Ações e Investimento Futuro Financeira Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cleidineia Pereira da Cruz.

Ação: de
Indenização

por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

S
entença (Id.
355983427
):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado
(Id. 355983430):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorridas à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões de
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
Nu Pagamentos S.A., Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., Neon Pagamentos S.A., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Banco do Brasil S.A.
(
Id’s. 355983447, 355983448, 355983449, 355983450, 355983452 e 355983453):

pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Contrarrazões de

Voyager Comercio Ltda, Fundo de Ações Eas Ltda, Adt Negociação de Títulos Ltda, Bb Services Financeiros Ltda e Bbi Ações e Investimento Futuro Financeira Ltda não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000221-79.2025.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n°
1000221-79.2025.8.11.0010

Recorrente:
Cleidineia Pereira da Cruz

Recorridos:
Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Pagamentos S.A., Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., Neon Pagamentos S.A., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,

Voyager Comercio Ltda, Fundo de Ações Eas Ltda, Adt Negociação de Títulos Ltda, Bb Services Financeiros Ltda, Banco do Brasil S.A.

e Bbi Ações e Investimento Futuro Financeira Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
de
Indenização

por Danos Materiais e Morais proposta por
Cleidineia Pereira da Cruz
em face de Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Pagamentos S.A., Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., Neon Pagamentos S.A., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,

Voyager Comercio Ltda, Fundo de Ações Eas Ltda, Adt Negociação de Títulos Ltda, Bb Services Financeiros Ltda, Banco do Brasil S.A.

e Bbi Ações e Investimento Futuro Financeira Ltda.

Da narrativa dos fatos, contata-se que a autora relata, em síntese, ter sido vítima de golpe. Alega que foi atraída por oferta veiculada no Instagram, oferecendo curso sobre mercado financeiro e investimentos, sendo que, após contato via
WhatsApp
, foi induzida a realizar transferências via PIX, totalizando R$ 34.579,41 (trinta e quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), sob promessa de retorno com rendimentos.

Todavia, antes de se adentrar ao mérito, impõe-se o reconhecimento de nulidade absoluta em relação à sentença proferida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora incluiu no polo passivo da demanda as seguintes empresas que figuram como beneficiárias diretas das transferências via PIX:
Voyager Comercio Ltda, Fundo de Ações Eas Ltda, Adt Negociação de Títulos Ltda, Bb Services Financeiros Ltdae e Bbi Ações e Investimento Futuro Financeira Ltda.

Ocorre que não há nos autos comprovação de citação válida dessas empresas. A sentença foi proferida sem que tais requeridas tivessem sido regularmente citados e sem que tivessem oportunidade de apresentar defesa.

Além disso, a autora em petição protocolada sob Id. 355983404, trouxe novos endereços dessas empresas e requereu expressamente suas citações, o que não foi apreciado nem deferido antes da prolação da sentença.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do processo e impõe que todos os réus sejam regularmente citados para que possam apresentar defesa. A citação é ato essencial à validade do processo, constituindo pressuposto de existência da relação jurídica processual.

A ausência de citação válida constitui nulidade absoluta, insanável, de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença, reconheceu a revelia de uma das reclamadas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à outra demandada, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa excluída da demanda; e (ii) definir se é válida a sentença proferida sem a citação regular de uma das reclamadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que a citação válida da reclamada é pressuposto indispensável para a validade do processo, ressalvadas hipóteses legais específicas. A ausência de citação válida configura vício insanável, por comprometer o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. As certidões constantes dos autos atestam a impossibilidade de citação da empresa indicada como titular do CNPJ correspondente ao nome fantasia utilizado, evidenciando que não houve formação válida da relação processual. A nulidade decorrente da ausência de citação válida constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Reconhecida a nulidade da sentença por vício processual anterior, resta prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença desconstituída de ofício. Tese de julgamento: 1. A citação válida do réu constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC. 2. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa, podendo ser reconhecida de ofício. 3. Declarada a nulidade da sentença por ausência de citação, fica prejudicado o exame das demais questões recursais. (...) (N.U 1011956-33.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS REQUERIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recorrente sustenta a nulidade da sentença diante da ausência de citação válida de uma das empresas, requerendo a anulação do julgado para regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença proferida sem a citação de uma das requeridas indicadas no polo passivo; (ii) estabelecer se o feito estava maduro para julgamento antecipado diante da controvérsia fática existente; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida constitui pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sendo indispensável para a formação regular do contraditório, nos termos do Código de Processo Civil. 4. A ausência de citação de uma das requeridas indicadas como solidariamente responsável compromete a angularização da relação processual e configura vício insanável, que contamina a sentença proferida. 5. O julgamento antecipado da lide mostra-se inadequado quando há controvérsia fática relevante acerca do período de espera para carregamento, evidenciada pela divergência entre a narrativa inicial e os documentos apresentados. 6. A existência de divergência documental quanto às datas de carregamento e emissão de documentos evidencia a necessidade de instrução probatória, afastando a conclusão de que a causa estava madura para julgamento.

7. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica quando há controvérsia fática pendente de esclarecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida de requerida indicada no polo passivo como responsável solidária acarreta nulidade da sentença por ausência de formação válida da relação processual. 2. O julgamento antecipado da lide é indevido quando subsiste controvérsia fática relevante que demanda dilação probatória. 3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não configurada diante de mera divergência fática. (...) (N.U 1001628-58.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)”.

Diante da ausência de citação válida das empresas Voyager Comércio Ltda., Fundo de Ações EAS Ltda. ME, ADT Negociação de Títulos Ltda. EPP, BB Services Financeiros Ltda. e BBI Ações e Investimento Futuro Financeira Ltda., impõe-se a anulação sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja providenciada a citação dessas empresas nos endereços indicados pela autora, oportunizando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE

PROVIMENTO
, para
DESCONSTITUIR A SENTENÇA
proferida e
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para que o Juízo de origem providencie a citação válida das empresas
Voyager Comércio Ltda., Fundo de Ações EAS Ltda. ME, ADT Negociação de Títulos Ltda. EPP, BB Services Financeiros Ltda. e BBI Ações e Investimento Futuro Financeira Ltda.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026